Tribunal: TJPA
Processo: 0002102-94.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002102-94.2020.8.14.0012

APELANTE: ERICK JUNIOR SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2°, INCISO II E §2º-A, INCISO I DO CPB. PENA-BASE. INJUSTA EXASPERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INIDÔNEA JUSTIFICAÇÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECOTADA. ATENUANTES. INEXISTÊNCIA DE
QUANTUM
FIXO DE REDUÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DAS DUAS FRAÇÕES DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autorizada a redução da pena-base do apelante, pois estabelecida em inobservância à escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

2. Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

3. Há de ser excluída a agravante do crime cometido durante calamidade pública (em razão da pandemia do COVID-19), reconhecida pelo magistrado
a quo
, eis que dos autos não se verifica qualquer nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo réu e a situação de vulnerabilidade ocasionada pela pandemia.

4. O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena.

5. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da referida causa de aumento prevista, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

6. É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada, o que ocorre no caso em tela, além, obviamente, das circunstâncias a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta do acusado, considerando que a vítima, além de ter ficado com o revólver engatilhado na direção de seu ouvido, ainda levou coronhadas que lhe ocasionaram lesões.

7. Pena do réu modificada para o
quantum
de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERICK JUNIOR SIQUEIRA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, inciso II e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 12.03.2020, por volta das 21h00, a vítima Alacide Moraes Filgueira, mototaxista, transitava pela praça central de Cametá, quando o acusado Erick solicitou que o levasse até o Bairro Primavera, tendo a vítima atendido. Ao chegar ao destino, Erick anunciou o assalto e apontou um revólver para a vítima, momento em que o outro denunciado Dhelson Paes Pantoja surgiu e o auxiliou na consumação do assalto, empreendendo fuga em seguida. Ainda segundo a inicial, Erick, durante o assalto, agiu de forma violenta, ao desferir coronhadas na cabeça da vítima, gerando as lesões descritas no laudo pericial, por constantemente apontar o revólver engatilhado na direção do ouvido da vítima, tendo esta implorado para que não retirasse a sua vida.

Prossegue a exordial narrando que, após o assalto, a vítima acionou a Polícia Militar, informando as características dos acusados e de sua moto roubada. Diante das informações, policiais militares empreenderam incessantes e ininterruptas diligências, logrando êxito em identificar e localizar Erick, efetuando a sua prisão, o qual, na ocasião, confessou a autoria delitiva e declinou o paradeiro do denunciado Dhelson, sendo este o responsável por esconder a motocicleta. Diante das novas informações, os policiais se dirigiram até a residência de Dhelson e também efetuaram a sua prisão, não logrando êxito em localizar e apreender a
res furtiva
. Perante a autoridade policial, os denunciados mudaram suas versões e negaram suas participações no roubo em tela.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer o
afastamento, na primeira fase da dosimetria, da desfavorabilidade da circunstância judicial referente às consequências do crime
, eis que inidoneamente fundamentada. Requer, assim,
seja a pena-base fixada no patamar mínimo legal
, considerando que a referida circunstância foi a única reconhecida como desfavorável.

Aduz, ainda, que mesmo em se reconhecendo a existência de circunstâncias desfavoráveis, a elevação da reprimenda-base resta desproporcional, eis
fora adotada fração de aumento superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa reconhecida,
sem qualquer fundamentação concreta.

Pugna, em relação à
segunda fase dosimétrica, seja excluída a agravante da prática de crime em ocasião de calamidade pública,
ante a falta de motivação judicial acerca do nexo de causalidade entre a pandemia da COVID-19 e a prática do delito em questão.

Pleiteia, ainda no que tange à segunda fase,
seja utilizada a fração de diminuição de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida
, eis que não houve fundamentação idônea para a fixação de fração menor.

Requer, também, já na
terceira fase dosimétrica, a

exclusão da majorante da arma de fogo,
em face da ausência de provas acerca de sua efetiva utilização.

Pede que
seja acrescida à pena do réu apenas uma majorante
– aquela que mais a aumente – nos termos do art. 68, parágrafo único do CPB, uma vez que a utilização concomitante de mais de uma causa de aumento exige motivação concreta.

Almeja, por fim, que após as modificações procedidas na pena do réu,
sejam observados os reflexos legais
, tais como detração, substituição por penas restritivas de direito e, especialmente, o regime inicial de cumprimento da pena, que poderá ser o
semiaberto
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso
, a fim de que seja reformada a sentença somente no que tange ao pedido de afastamento da antedita agravante.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Requerida Reforma na Primeira Fase Dosimétrica

A defesa do apelante requer o
afastamento, na primeira fase da dosimetria, da desfavorabilidade da circunstância judicial referente às consequências do crime
, eis que inidoneamente fundamentada. Requer, assim,
seja a pena-base fixada no patamar mínimo legal
, considerando que a referida circunstância foi a única reconhecida como desfavorável.

Aduz, ainda, que mesmo em se reconhecendo a existência de circunstâncias desfavoráveis, a elevação da reprimenda-base resta desproporcional, eis
fora adotada fração de aumento superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa reconhecida,
sem qualquer fundamentação concreta.

O pleito
merece procedência, em parte
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

1. CULPABILIDADE
: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie;

2. ANTECEDENTES:
acusado NÃO possui antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL:
a conduta do acusado no meio social não investigada;

4. PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual.

5. MOTIVOS:
o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS:
prejudiciais ao réu, eis que o bem da vítima não foi recuperado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima não contribuiu para o ilícito.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios
quantitativos
e
qualitativos
, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em 06 (seis) anos e 06 meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Numa segunda fase da dosimetria, há as atenuantes da menoridade e da confissão (incisos I e III, alínea “d”, artigo 65, do CPB) em concurso com a agravante do fato do crime ter sido cometido durante calamidade pública (covid19), pelo que procedo à compensação entre a menoridade e a agravante, restando a atenuante da confissão a ser aplicada.

Considerando a atenuante da confissão, atenuo a pena anterior em 06 meses e 10 dias-multa, restando 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, reconheço as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º, incisos II e §2-A, inciso I, ambos do CPB, de forma que aumento a pena no patamar de 1/3 pelo concurso de pessoas e 2/3 pelo emprego da arma de fogo, e transformo a
PENA APLICADA EM CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

IV. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução.

V. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “a”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO em estabelecimento penal a ser indicado pela SUSIPE, onde houver vaga.
(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa
, por considerar desfavoráveis apenas as consequências do crime e o comportamento da vítima. Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível apenas para a última circunstância, a qual não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Todavia, em relação às
consequências
do crime, tem-se que a avaliação negativa se mostra idônea, uma vez que, conforme bem asseverou o Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer,
“o bem subtraído era uma motocicleta que servia como meio da vítima prover seu sustento na função de mototaxista.”

Levando em conta o equívoco na valoração dessa circunstância judicial acima tratada,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, pois estabelecida em inobservância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, considerando, agora, desfavorável ao apelante apenas um dos critérios analisados.

Todavia, a nova dosimetria será feita após a análise das demais fases da reprimenda.

Friso, desde logo, que, em relação à requerida utilização da fração de 1/6 para cada circunstância desfavorável, entendo que não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto),
algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. 2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

2. Das Requeridas Mudanças na Segunda Fase Dosimétrica

Pugna a defesa, em relação à
segunda fase dosimétrica, seja excluída a agravante da prática de crime em ocasião de calamidade pública,
ante a falta de motivação judicial acerca do nexo de causalidade entre a pandemia da COVID-19 e a prática do delito em questão.

Pleiteia, ainda no que tange à segunda fase,
seja utilizada a fração de diminuição de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida
, eis que não houve fundamentação idônea para a fixação de fração menor.

Em relação à exclusão da agravante, merece procedência o pleito do réu.

Isso porque, não obstante o delito tenha sido praticado durante estado de calamidade pública que se instalou em razão da pandemia do COVID-19,
não se verifica, dos autos, qualquer nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo réu e a situação de vulnerabilidade ocasionada pela pandemia
. Não se observa que a atitude do réu em roubar a vítima não ocorreria em situação de normalidade, caso não estivéssemos no meia de uma pandemia.

Assim,
imperioso excluir a supracitada agravante reconhecida pelo juiz sentenciante sem qualquer fundamentação concreta,
mantendo, na segunda fase, apenas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. 2. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 3. Em relação à agravante descrita no art. 61, II, "j", do CP, cumpre registrar que considerar que o cenário de pandemia da Covid-19 se adequa à ideia de calamidade pública implicaria, inter alia, a sua aplicação indiscriminada para todos os crimes ocorridos nesse período. Tal consideração, portanto, acabaria por inobservar o próprio princípio constitucional de individualização da pena, visto que se passaria a não mais particularizar o contexto em que ocorrido o fato delituoso, o qual não se pode afirmar que sempre guarda relação com as vicissitudes decorrentes desse interregno. 4. Na hipótese, não houve demonstração de que o agente haja se prevalecido da situação pandêmica para praticar o delito, razão pela qual não há como ser reconhecida a agravante em comento. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 2.032.834/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). 1.
OMISSIS
. 2.
OMISSIS
. 3.
OMISSIS
. 4. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. A JURISPRUDÊNCIA DE NOSSO TRIBUNAL SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE O REFERIDO PLEITO DEVE SER DEDUZIDO EM HABEAS CORPUS, VISTO SE TRATAR DE AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE IR E VIR, DECORRENTE DE ATO DE MAGISTRADO, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 30, I, "A" DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE. ASSIM, NÃO HÁ COMO ANALISAR O REFERIDO PLEITO DEFENSIVO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA POR INSTRUMENTO ADEQUADO. 5.
DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. PROVIMENTO. DEVE SER DECOTADA A AGRAVANTE REFERENTE À PRÁTICA DO CRIME EM MOMENTO DE CALAMIDADE PÚBLICA SE NÃO RESTOU COMPROVADO O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PANDEMIA E A CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE, POR NÃO TER SIDO DEMONSTRADO QUE O ACUSADO TENHA SE VALIDO DAS FRAGILIDADES ENSEJADAS PELA PANDEMIA DE COVID-19 PARA A PRÁTICA DO CRIME.
6. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. (...) Recurso CONHECIDO EM PARTE, e, nesta parte PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no Regime Semiaberto. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800011-65.2021.8.14.0043 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022 )

No tocante ao pleito de que
seja a diminuição referente a essas atenuantes fixada na fração de 1/6
,
não lhe assiste razão
.

É sabido que as atenuantes, assim como as agravantes, são circunstâncias objetivas ou subjetivas que servem para expressar uma menor ou maior reprovação, e o nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade a quando da redução da pena, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando, ainda, a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da respectiva reprimenda.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REDUÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES GENÉRICAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROVIMENTO. 1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado. 2. O juízo sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a incidência de duas atenuantes genéricas em favor do recorrente, reduzindo a pena em 06 meses para cada uma destas, quantum que se mostra razoável e alinhado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 3. Necessária a readequação da pena de multa fixada em desfavor do recorrente, conquanto seja necessário que se encontre em patamar proporcional a pena de privação de liberdade estabelecida. 4. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (TJPA - 2021.01556138-11, 218.624, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2021-08-05, Publicado em 2021-08-05)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA-BASE - PLEITO IMPROVIDO - REDUÇÃO EM 1/6 DO QUANTUM APLICADO PARA A ATENUANTE DE CONFISSÃO E ATENUANTE DA MENORIDADE - IMPROVIMENTO - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. TOTAL IMPROVIMENTO. 1 - Redimensionamento da pena-base: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte; 2 - Redução em 1/6 do quantum aplicado para a atenuante de confissão e atenuante da menoridade: O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 3 - Alteração do regime inicial de cumprimento da pena: A magistrada estabeleceu a pena privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão o que impede o pedido de alteração do regime prisional para o aberto, de acordo com o artigo 33, §2°, b, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJPA - 2020.02644980-09, 215.781, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

3. Da Pleiteada Alteração na Terceira Fase Dosimétrica

Requer a defesa, também, já na
terceira fase dosimétrica, a

exclusão da majorante da arma de fogo,
em face da ausência de provas acerca de sua efetiva utilização.

Pede que
seja acrescida à pena do réu apenas uma majorante
– aquela que mais a aumente – nos termos do art. 68, parágrafo único do CPB, uma vez que a utilização concomitante de mais de uma causa de aumento exige motivação concreta.

Ainda que não tenha sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão do antedito artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento,
as declarações da vítima e das testemunhas, assim como a própria confissão do réu
, todas colhidas em Juízo e contidas nas mídias constantes do PJE, denotam seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Portanto, não há que se falar em exclusão da majorante da arma de fogo.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Em relação à requerida não aplicação concomitante das duas majorantes (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), também não lhe assiste razão.

O art. 68 do CPB, em seu parágrafo único, dispõe:

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

É sabido que a jurisprudência atual do STJ converge no sentido de que o magistrado não está obrigado a aplicar somente uma das causas de aumento referentes à parte especial do Código Penal, devendo, contudo, a escolha da fração adotada se dar de forma sempre fundamentada.

No caso em tela, vê-se que existem suficientes motivos para a aplicação cumulativa das frações de aumento de 1/3 e 2/3, considerando que a vítima, além de ter ficado com o revólver engatilhado na direção de seu ouvido, ainda levou coronhadas que lhe ocasionaram lesões, o que evidencia a necessidade de sanção mais rigorosa.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte já decidiu que é válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva (ut, AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 26/5/2022.) 2. O documento firmado por agente público atestando a idade do inimputável é documento hábil para a comprovação da menoridade da vítima do crime de corrupção de menores (ut, AgRg no AREsp n. 2.116.521/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/10/2022. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais (AgRg no HC n. 644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.272.644/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. 1.
A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado em concurso de agentes com um adolescente e com emprego de arma de fogo, correta se afigura a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo manifesta ilegalidade.
3. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se na compreensão de que "para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil" (Súmula 74/STJ), que não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC 646.116/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021)

Por conseguinte, não há qualquer alteração a ser feita na terceira fase dosimétrica.

4. Da
Nova Dosimetria

Na
primeira fase
, considerando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, feita por ocasião do primeiro tópico deste voto, hei por bem, diante da existência de uma circunstância desfavorável e uma neutra,
fixar a pena-base do réu em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Na
segunda fase
, considerando as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa reconhecidas pelo Juízo
a quo
, assim como, levando em conta que o magistrado reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses para uma das atenuantes (tendo compensado a outra com a agravante agora excluída), aplico mais seis meses para a segunda atenuante, e reduzo a pena para a quantia de
04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, mantidas as frações de 1/3 e 2/3 referentes, respectivamente, às majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo, reconhecidas pelo Juiz de 1º grau, elevo a pena ao
patamar definitivo de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa.

Em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a”, do CPB,
hei por bem manter o regime inicialmente fechado para cumprimento de sua pena
.

Mantido o regime, não há que se falar em detração, a qual é de competência do Juízo da Execução, assim como tem-se incabível a substituição por restritivas de direitos, não só pelo
quantum
final da pena, como também por ter sido o crime cometido com violência à pessoa.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para fixar ao apelante
a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 43 (quarenta e três) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/12/2023